Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703675-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO CALAÇA PINTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS PERICIAIS. OBSERVÃNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados aos autos para fins de apuração dos valores devidos que, no caso, foram observados nos cálculos periciais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 508 e 509, §4o, todos do CPC, pleiteando o afastamento da Tabela Price em respeito à coisa julgada material, que determinara a aplicação do SAC – Sistema de Amortização Constante para correção do saldo devedor em discussão; c) artigos 174, 187, 385 e seguintes, 422 e 884, todos do Código Civil, argumentando que, tendo em vista que a coisa julgada material afastou a capitalização de juros, para fins de cômputo do saldo existente no contrato de mútuo imobiliário, deve o perito judicial “refazer o cálculo desde a sua origem (11/1993) com o devido afastamento do anatocismo e tão somente com o abatimento no saldo devedor do redutor concedido pela PREVI ao mutuário no importe de R$ 57.111,10, em 31/03/2003”, com observância à teoria da supressio e ao princípio da boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 508 e 509, §4o, todos do CPC, e 174, 187, 385 e seguintes, 422 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025